Tribunal: TJMT
Processo: 1028938-67.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA RECURSO PREJUDICADO.
1. Recurso Inominado. Ajuizamento de processo por parte da reclamante, ante descumprimento de ordem judicial dos autos de n. 1024332-30.2020.811.0002.
2. O reclamante ingressou com o processo n. 1024332-30.2020.811.0002, tramitado no Primeiro Juizado Especial Cível do Cristo Rei, em que postulava indenização por danos morais por inclusão indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, sendo a demanda devidamente julgada, inclusive, com a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito decorrem do descumprimento da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028938-67.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAMIL DE MESQUITA - CPF: 570.973.301-63 (RECORRENTE), MARIANE BORGES MARTINS - CPF: 046.782.521-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022